Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargada e reformou a sentença para determinar ao plano de saúde que fornecesse o procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária, bem como o condenou ao pagamento em favor da embargada de compensação no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria fixado compensação por danos morais em caso em que não existiria violação aos direitos da personalidade ou, subsidiariamente, a redução da compensação; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidencia o vício alegado; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que houve demora excessiva do plano de saúde em relação aos trâmites para a realização do tratamento; em que pese os procedimentos estarem supostamente autorizados desde o dia 13/2/2025, bem como o prazo máximo de 21 dias úteis previsto na Resolução no 566/2022 da ANS (art. 3o, inciso XIII, e § 5o) para realização de procedimentos de alta complexidade, a recorrente apenas foi internada e realizou a cirurgia no dia 9/4/2025, extrapolando o prazo legal; além disso, o tratamento era de caráter urgente e a demora na sua realização poderia acarretar “perda da função neurológica e incapacidade definitiva”.
3.4. Igualmente, a prova documental apresentada pela embargada confirma que as informações sobre a antecipação total do débito e a irreversibilidade da operação eram disponibilizadas de forma clara e acessível no aplicativo.
3.5. O valor da compensação foi fixado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como em observância aos precedentes desta Turma Recursal (Acórdãos n.o 1983231, 1978113 e 1932123).
3.6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020; TJDFT, Acórdão 1647329, PJe 0754184-10.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 14/12/2022.